Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005375-79.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (APELANTE), BRENDA RAIA - CPF: 038.081.741-10 (APELADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REAJUSTES DE MENSALIDADES. LEI No 9.870/1999. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PLANILHAS DE CUSTOS E DIVULGAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mensalidades de curso superior c/c restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. O juízo a quo reconheceu a abusividade de reajustes referentes ao período de 2016/1 a 2018/2 e condenou a instituição de ensino à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC);

(ii) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão revisional e restitutória;

(iii) apurar se houve abusividade nos reajustes das mensalidades entre 2014 e 2018, diante da alegada ausência de divulgação das planilhas de custos previstas na L. no 9.870/1999.

III. Razões de decidir

3. A sentença apreciou de forma fundamentada todas as teses apresentadas, afastando a alegada nulidade processual. Eventual inconformismo com o resultado não caracteriza vício formal.

4. Tratando-se de contrato de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir do vencimento da última parcela, conforme orientação do STJ (REsp 1.757.735/RJ).

5. Restou comprovado nos autos que a instituição de ensino apresentou planilhas de custos e divulgou, com antecedência mínima de 45 dias, os valores das mensalidades, atendendo aos arts. 1o, § 3o, e 2o da L. no 9.870/1999.

6. Ausente prova mínima de fato constitutivo do direito alegado pela parte autora (art. 373, I, do CPC), não se caracteriza abusividade nem se impõe indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
invertendo-se os ônus sucumbenciais
, observada a
gratuidade da justiça
.

Tese de julgamento:

1.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador analisa os pontos essenciais da controvérsia.

2.

O prazo prescricional para revisão de contrato de prestação de serviços educacionais inicia-se no vencimento da última parcela contratual.

3.

A comprovação documental das planilhas de custos e da divulgação prévia dos reajustes afasta a alegação de abusividade, impondo-se a improcedência dos pedidos revisional e indenizatório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Prestação de Serviço Educacionais, movida em seu desfavor por
BRENDA RAIA.

Prolatada a sentença (ID. 286825625) nos termos:

“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, para declarar que a requerente poderá executar a diferença apenas das mensalidades não abrangidas pela prescrição quinquenal a contar do mês de protocolo da exordial, quais sejam, as parcelas que abrangem 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/1 e 2018/2, em que diferem do valor da mensalidade R$ 1.298,00 (mil e duzentos e noventa e oito reais).

Ainda assim, verifica-se que a requerida se procedeu com reajuste abusivo das mensalidades, destoante do que versa a Lei no. 9.870/99 em que prevê a obrigação de o estabelecimento de ensino divulgar previamente ao público o valor vigente para o próximo exercício, com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias o que não foi verificado no curso da ação.

Ademais, nas parcelas que não foram atingidas pela prescrição quinquenal devem ser reajustadas ao INPC e inflação de cada ano.

CONDENO
o requerido a pagar a requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigida pela tabela judicial a partir da data da sentença e acrescido de juros de um por cento ao mês desde a data da citação. Eventual valor pago a maior do que aqui declarado, deverá ser restituído ao promovente em dobro (artigo 42 §único da lei 8078/90).

Posto isso, JULGO EXTINTA a execução com fundamento legal no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, despesas ou honorários (art. 921, §5o, CPC).”

Em suas razões recursais (ID. 286825645), a
Editora e Distribuidora Educacional S/A
suscita preliminar de nulidade da sentença por desrespeito ao artigo 489 do Código de Processo - ausência de fundamentação (genérica).

Argui ser o termo inicial a contagem do prazo de prescrição a pretensão revisional do contrato de prestação de serviços educacionais, a data do início da relação jurídica com a autora/aluna, em 2014. Ou seja, que a pretensão resta fulminada pela prescrição em 09/01/2019.

No mérito, combate os fundamentos da sentença que considerou abusivos os ajustes em mensalidades face a ausência de prévia divulgação. Aduz que sempre procedeu de acordo com os parâmetros legais (Lei 9.870/99).

Sustenta que inexiste a imposição legal de tabelamento de preços ou vedação a reajustes anual.

Assevera que a autora teve ciência do valor da mensalidade a ser aplicada em cada ano letivo.

Alega que a sentença presume a ausência de divulgação dos reajustes, sem qualquer prova contrária a se fundamentar.

Combate a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que inexistente, visto ser mero dissabor, contrariedade comum em meio as relações contratuais. Subsidiariamente pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 286825650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita a parte apelante preliminar de não conhecimento do recurso, por desrespeito ao artigo 489 do Código de Processo Civil, em razão de alegada
ausência de fundamentação
(genérica).

A despeito da insurgência recursal, observa-se, dos autos, que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as alegações de prejudicial de mérito – prescrição – e, no mérito, valorado as provas constantes dos autos, especialmente os documentos relativos ao valor das mensalidades, suficientes para o reconhecimento de reajustes abusivos e da inobservância dos requisitos impostos às Instituições de Ensino Superior (IES) pela Lei no 9.870/99.

A decisão recorrida enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Eventual inconformismo da parte apelante com o resultado do julgamento não configura vício formal nem nulidade do ato sentencial, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de revisão de contrato de prestação de serviços educacionais deve ser a data do início da relação jurídica, em 2014.

Sem razão a apelante.

É cediço que o contrato de prestação de serviços educacionais configura relação de trato sucessivo, uma vez que o estudante deve efetuar o pagamento das parcelas mensalmente até o termo final do contrato.

Desta forma, o prazo prescricional para questionar eventual restituição de valores deve ser contado a partir do vencimento da última mensalidade, pois é nesse momento que se encerra a relação contratual.

Assim, a partir da quitação da última mensalidade dos serviços educacionais nasce a pretensão de reaver o que se entende devido, à luz da teoria da
actio nata
.

A esse respeito, o c. STJ já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. FIES. BENEFÍCIO DE ORDEM. FALTA DE CITAÇÃO. CODEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7/STJ. CRÉDITO EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.

1. (...).

5. Em relação à prescrição, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1757735/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018).

Rejeito
, portanto, a arguição e passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Mensalidade, com pedido de restituição dos valores pagos abusivamente, ajuizada por Brenda Raia em face de Unic Educacional Ltda.

A autora afirma ter sido aluna da instituição requerida entre 2014 e 2018, período em que cursou graduação em Direito, sendo beneficiária do FIES – 100% – durante todo o período contratual.

Alega que, ao longo da graduação, houve aumento de 64,1% no valor da mensalidade, sem apresentação de justificativa clara ou adequada, contrariando o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 9.870/99, e sem a devida apresentação de planilhas de custos que fundamentassem tais aumentos.

Sustenta que os reajustes deveriam ter seguido a variação da inflação anual, pois não houve comprovação documental que justificasse majoração superior.

Diante disso, requereu: i) declaração de nulidade dos reajustes aplicados sobre as mensalidades do curso de Direito entre os anos de 2014 e 2018; ii) o reconhecimento da ilicitude das cobranças referentes a valores superiores à inflação anual; iii) a restituição do indébito, no importe de R$ 22.294,88 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos); iv) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); v) a inversão do ônus da prova; e, entre outros.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar abusivos os reajustes referentes às mensalidades não abrangidas pela prescrição quinquenal, a contar do protocolo da inicial (2016/1 a 2018/2), com restituição em dobro do valor pago a maior. Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformada, a Editora e Distribuidora Educacional S/A. apelou, alegando inexistência de abusividade e ausência de fundamento para a condenação por danos morais.

A Lei no 9.870/99 dispõe que o reajuste das mensalidades deve ter como base a última parcela do ano anterior, acrescida da variação de custos de pessoal e custeio, comprovada por planilha. O art. 2o impõe divulgação dessas informações com antecedência mínima de 45 dias antes da matrícula.

No contexto dos fatos e documentos dos autos, embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, é exigida prova mínima ou indícios que demonstrem plausibilidade da alegação de descumprimento legal. A mera afirmação do consumidor não basta.

Neste importe, inobstante a requerente acuse abusividade nos reajuste das mensalidades de 64,1% (sessenta e quatro vírgula um por cento) ao longo do período da graduação no curso de direito, em desacordo com o que exige a Lei no 9.870, de 23.11.1999, observa-se dos autos que, os reajustes foram feitos anualmente pela instituição, com informação clara e expressa nos contratos (Cláusula 3a) assinados pela estudante no momento da matrícula de cada semestre do curso, conforme se extrai dos documentos de ID. 286825537.

Dessa forma, não há o que se alegar em relação a surpresa na majoração das mensalidades, visto que o próprio contrato, assinado pela autora, previa tais ajustes.

Todavia, a principal controversa entre as partes, cinge-se a porcentagem dos reajustes, entendendo a autora que havia falta de clareza (justificativa) por parte da requerida, ao deixar de apresentar as planilhas de custos a fundamentar os reajustes.

A requerida em seu ônus de prova apresentou as planilhas de custos (ID. 286825539), comprovando a variação de custos que ensejaram nos reajustes referentes a cada ano letivo.

E ainda, em seu dever de informar, divulgou os dados em mural da universidade conjuntamente com o texto do contrato e a quantidade de vagas, conforme exigido pelo §3o do artigo 1o e artigo 2o, ambos da Lei no 9870/99:

Art. 1o (...);

§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

(...);

Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

Para justificar os reajustes, ainda apresentou extrato financeiro, instrumento particular de confissão e novação de dívida (ID. 286825543) e demonstrativos de regularidade de matrícula/aditamentos do contrato de financiamento (ID. 286825542), todos assinados pela autora.

No mais, inexistem nos autos elementos que demonstrem negativa da instituição em fornecer documentações relativas as planilhas.

Tem-se dos autos que inexistem vícios relativos a informação e cobrança das mensalidades, dessarte, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, ante as alegações de ausência informação e desrespeito as exigências legais relativos aos reajustes das anuidades escolares.

Nesse contexto, verifica-se que a autora não logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida e produzida em juízo.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE REAJUSTE DEMONSTRADO. CONFIRMAÇÃO PELA PERICIA TÉCNICA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mensalidade c/c pedido de restituição de valores pagos abusivamente. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

2. A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo não analisou sua tese de que a instituição de ensino não divulgou previamente a planilha de custos justificadora dos reajustes. No mérito, alega que os aumentos aplicados entre 2014 e 2018 foram abusivos e ilegais, pois não foram devidamente justificados nos termos da Lei no 9.870/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na sentença recorrida; e (ii) estabelecer se os reajustes das mensalidades escolares entre 2014 e 2018 foram aplicados de forma abusiva e ilegal pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cerceamento de defesa não se configura quando a questão arguida pela parte é apreciada no mérito da decisão, de modo que eventual inconformismo deve ser discutido no mérito recursal.

5. A Lei no 9.870/1999 exige que as instituições de ensino divulguem, com antecedência mínima de 45 dias antes do prazo final para matrícula, as planilhas de custos e os valores das mensalidades, conforme seu artigo 2o.

6.
A instituição de ensino ré comprovou nos autos que atendeu aos requisitos legais, apresentando planilhas de custos que justificaram os reajustes e demonstrando que a divulgação dos novos valores foi realizada nos murais da faculdade.

7. Perícia contábil judicial constatou que os reajustes aplicados foram inferiores à variação real dos custos da instituição, afastando a alegação de abusividade.

8.
A ausência de prova mínima pela apelante quanto à alegada irregularidade impede o reconhecimento do direito pleiteado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

9. Diante da regularidade dos reajustes, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cerceamento de defesa não se configura quando a tese da parte é analisada no mérito da decisão.

2.
A ausência de prova mínima pela apelante quanto à alegada irregularidade impede o reconhecimento do direito pleiteado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. O cumprimento dos requisitos da Lei no 9.870/1999 pela instituição de ensino afasta a alegação de ilegalidade dos reajustes aplicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.870/1999, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes nos autos. (N.U 1004154-61.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (g.n.)

Portanto, tendo a apelante observado estritamente as normas legais aplicáveis aos reajustes das mensalidades escolares, não há motivos para proceder a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para Julgar Improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do novo resultado da demanda,
Inverto
os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025